Tribunal: TJSP
Processo: 1008262-73.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título executivo extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida e 36 notas promissórias – Cláusula ambígua no título exequendo que estabelece a obrigação solidária de pagar entre os avalistas "na proporção das cotas que constam no contrato social" – "Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título executivo extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida e 36 notas promissórias – Cláusula ambígua no título exequendo que estabelece a obrigação solidária de pagar entre os avalistas "na proporção das cotas que constam no contrato social" – "Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem" (art. 112 do Código Civil) – Existência de solidariedade entre os avalistas-executados perante o credor-exequente – Possibilidade de cada um dos avalistas ser interpelado para pagar a integralidade da dívida exequenda - Limitação da responsabilidade à quantidade de cotas sociais que deve incidir e ser imposta entre os sócios (com eventual direito de ressarcimento) mas não perante o exequente-embargado – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008262-73.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante JONAS
AUGUSTO GALBES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBIRATAN ANDRADE
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008262-73.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 42655
2
VOTO No: 42655
APEL. No: 1008262-73.2018.8.26.0362
COMARCA: Moji-Guaçu (3a V. Cív.)
APTE.: Jonas Augusto Galbes (Embgte.-Exctdo.)
APDO.: Ubiratan Andrade da Silva (Embgdo.-Exqte.)
INTERDOS.: João Eduardo Galbes e GMAM Metalmecânica Ltda. Me
(Exctdos.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Título executivo
extrajudicial Instrumento particular de confissão de dívida e
36 notas promissórias Cláusula ambígua no título exequendo
que estabelece a obrigação solidária de pagar entre os avalistas
“na proporção das cotas que constam no contrato social”
“Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem” (art.
112 do Código Civil) Existência de solidariedade entre os
avalistas-executados
perante
o
credor-exequente

Possibilidade de cada um dos avalistas ser interpelado para
pagar a integralidade da dívida exequenda - Limitação da
responsabilidade à quantidade de cotas sociais que deve incidir
e ser imposta entre os sócios (com eventual direito de
ressarcimento) mas não perante o exequente-embargado

Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de embargos à execução
(instrumento particular de confissão de dívida no valor de
R$332.835,84 e 36 notas promissórias no valor total de R$270.680,47,
fls. 16/21 e 24/44) intentados por Jonas Augusto Galbes em face de
Ubiratan Andrade da Silva, julgados improcedentes pela r. sentença de
fls. 130/131, de relatório a este integrado, condenando o vencido ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa (R$270.680,47, fls. 06), observada
a gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 83/88).
Apelou
o
embargante
em
busca
da
reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008262-73.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 42655
3
aduzindo, em resumo, que (1) “o instrumento particular de fls. 42/44
prevê responsabilidade do avalista pela inadimplência até o limite da
sua participação no quadro social da devedora executada GMAM
Metalmecânica Ltda., sendo que, à época dos fatos e conforme
comprovado a fls. 47/53, o apelante contava com 5.600 quotas no valor
de R$1,00 cada uma, equivalente, portanto, a R$5.600,00” (fls. 134) e
(2) sua responsabilidade deve ser limitada à participação que possui no
quadro societário da empresa devedora principal (fls. 01/06).
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e é
isenta de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Trata-se de embargos à execução por título
extrajudicial consubstanciada em instrumento particular de confissão
de dívida no valor de R$332.835,84 e 36 notas promissórias no valor
total de R$270.680,47.
No que concerne à responsabilidade dos avalistas, o
contrato firmado entre as partes estatuiu o quanto segue abaixo
transcrito.
“Avalistas solidários: pelo presente instrumento
particular e na melhor forma de direito, confessam e assumem como
líquida e certa a dívida a seguir descrita; que em caso de inadimplência
do cumprimento do referido contrato assumem a responsabilidade na
proporção das cotas que constam no contrato social.
(...)
Cláusula primeira (...) § 3o: As partes estabelecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008262-73.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 42655
4
que na hipótese de inadimplemento das obrigações previstas no
presente instrumento por mais de 30 (trinta) dias, sujeitará a Devedora
e os Avalistas Solidários ao pagamento de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor da parcela vencida, acrescida de juros de 1% (um por
cento) ao mês.
(...)
Cláusula terceira (...) Parágrafo único: Os Avalistas
assinam e assumem solidariamente os valores pactuados no presente
instrumento, ficando cientes que qualquer execução poderá ser
proposta pelo Credor, para recebimento dos valores ajustados,
independentemente de notificação ou interpelação, podendo serem
penhorados bens particulares dos Avalistas para garantia da presente
dívida” (fls. 42/43).
Aduz o embargante-executado-apelante que sua
responsabilidade pelo crédito exequendo deve ser limitada à
participação que possui no quadro societário da empresa devedora
principal (5.600 quotas no valor de R$1,00 cada uma, equivalente a
R$5.600,00, fls. 01/06) enquanto a embargada-exequente-apelada
assevera que não há excesso de execução porque os avalistas
executados assumiram obrigação solidária, devendo, por tal motivo,
responderem, cada um, pela integralidade do crédito exequendo (fls.
91/101).
A r. sentença vergastada julgou improcedentes os
embargos do devedor com base nos seguintes fundamentos:
“É certo que o contrato de confissão de dívida
estabeleceu que os avalistas solidários 'assumem a responsabilidade na
proporção das cotas que constam no contrato social' (fls.107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008262-73.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 42655
5
Todavia, referida cláusula, caso interpretada como
pretende o embargante, gera contradição que priva o contrato de seus
efeitos (art.122, parte final, do Código Civil).
É que caso a responsabilidade do embargante limite-
se a R$5.600,00, a obrigação será, na verdade, divisível e não solidária,
o que torna sem efeito a definição dos avalistas como solidários.
Nesse contexto, entendo que a responsabilidade nos
limites da cota do contrato deve incidir e ser imposta entre os sócios
(com eventual direito de ressarcimento) mas não pode ser imposta ao
embargado.
Com isso, o embargante responde pelo débito nos
termos em que executado, isto é, nos termos da inicial” (fls. 130).
Efetivamente,
a
r.
sentença
vergastada
deve
prevalecer por seus próprios fundamentos.
Dispõe o art. 112 do Código Civil que “nas
declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”
De acordo com o referido dispositivo legal, o
intérprete deverá investigar a real vontade dos contratantes para definir
o alcance do ajuste firmado, sendo certo que, caso falte clareza em
algum de seus termos, deverá prevalecer a intenção manifestada pela
declaração de vontade frente à literalidade das cláusulas redigidas no
instrumento contratual.
Fixada essa premissa e levando-se em consideração
que a solidariedade ocorre “quando na mesma obrigação concorre mais
de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou
obrigado, à dívida toda” (art. 264 do Código Civil), tem-se que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008262-73.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 42655
6
devedores João Eduardo Galbes e o apelante Jonas Augusto Galbes
podem ser interpelados individualmente para pagar a integralidade do
crédito exequendo em razão da obrigação solidária que firmaram no
instrumento particular de confissão de dívida exequendo.
Referida situação é a que mais se coaduna com a
real vontade das partes no momento da contratação porque a
solidariedade entre
os devedores aumenta exponencialmente a
possibilidade de satisfação da dívida firmada pelos executados.
O apelado, na qualidade de credor, exigiu do
apelante e do outro avalista a assunção da obrigação solidária de pagar
o débito descrito no instrumento de confissão de dívida, sendo certo
que os devedores aceitaram os referidos termos porquê as condições
também satisfizeram seus interesses no momento da concretização do
pacto firmado (obtenção de crédito ou postergação/parcelamento da
dívida que lhes desfavorecia).
No mais, diante da desigualdade na distribuição das
cotas sociais (5.600 cotas para o apelante Jonas Augusto Galbes e
274.400 cotas para João Eduardo Galbes), ficou estabelecido no
contrato
que
“em
caso
de
inadimplência
(...)
assumem
a
responsabilidade na proporção das cotas que constam no contrato
social”, ou seja, “a responsabilidade nos limites da cota do contrato
deve incidir e ser imposta entre os sócios (com eventual direito de
ressarcimento) mas não pode ser imposta ao embargado” (fls. 130).
Por tal motivo, a r. sentença de improcedência dos
embargos, conforme já se obtemperou, deve prevalecer por seus
próprios fundamentos.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008262-73.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 42655
7
havendo majoração recursal dos honorários em razão da ausência de
oposição de contrarrazões recursais por parte do embargado-exequente.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica